Tribunal: CARF
Processo: 13888.003323/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2008
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária.
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação dos dependentes dos empregados, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, por se tratar de verba de natureza indenizatória. Insere-se na norma de não incidência. O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os empregados e estendeu a benesse aos dependentes. Interpretação sistemática, teleológica e histórica, nos termos artigo 110 do CTN e o alcance do instituto, conceito e forma determinado na norma especializada, a Consolidação das Leis do Trabalho, acerca da definição de salário, conforme preceitua o seu art. 458. Não configura salário de contribuição.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003323/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.698 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2008
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa
concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos
fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO.
DESNECESSIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003323/2009-13
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003323/2009-13

Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação
do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação “in natura” não sofre a
incidência da contribuição previdenciária.
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO
INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos dependentes dos empregados, não se sujeitam à incidência de
contribuição previdenciária, por se tratar de verba de natureza indenizatória.
Insere-se na norma de não incidência. O advento da Lei no 12.513/11
modificou os requisitos para a obtenção, não mais exigindo o requisito de que o
plano educacional fosse extensivo a todos os empregados e estendeu a benesse
aos dependentes. Interpretação sistemática, teleológica e histórica, nos termos
artigo 110 do CTN e o alcance do instituto, conceito e forma determinado na
norma especializada, a Consolidação das Leis do Trabalho, acerca da definição
de salário, conforme preceitua o seu art. 458. Não configura salário de
contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da multa lançada os valores relativos ao
auxílio alimentação e às bolsas de estudo concedidas aos filhos dos empregados, correlatos aos
lançamentos efetuados nos DEBCADs 37.228.315-2 e 37.228.316-0.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 85 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização em relação ao
contribuinte acima identificado, por infração ao disposto no artigo 32, IV da Lei n° 8.212/91,
combinado com o artigo 225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, tendo em vista o fato da empresa ter apresentado a GFIP sem a informação
dos valores pagos, devidos ou creditados a segurados empregados, cuja obrigação principal
encontra-se lançada nos processos n° 13888.003324/2009-50 e 13888.003325/2009-02 referente
ao período de 01/2004 a 11/2008.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003323/2009-13

Tendo em vista o descumprimento da obrigação acessória, foi aplicada a multa
estabelecida no §5° do artigo 32 da lei n° 8.212/91 e no artigo 284, II do RPS, correspondente a
100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
§4° do artigo 32 já mencionado.
Informa a autoridade autuante que, considerando o princípio da retroatividade
benigna inserto no artigo 106, II, "c" do Código Tributário Nacional, foi efetuada a comparação
entre a multa prevista no dispositivo acima indicado e aquela prevista na Lei n° 11.941/09,
aplicando a penalidade vigente na data da ocorrência dos fatos geradores por se revelar mais
benéfica ao contribuinte.
De acordo com a planilha demonstrativa de fls.29/30, a multa foi aplicada no
montante de R$ 824.091,60.
Por não concordar com os termos da autuação a empresa, por seu procurador
constituído, apresentou impugnação ao débito alegando, em síntese, que:
1. Não se pode falar em omissão ou infração aos dispositivos legais citados até que
haja uma solução definitiva nos autos dos procedimentos administrativos que
constituem os créditos relativos às cestas básicas, às bolsas de estudo e à
contribuição previdenciária patronal.
2. Requer, assim, a improcedência da presente autuação.
3. Caso não seja acatada a preliminar acima, requer o sobrestamento dos autos até
que seja proferida decisão final, transitada em julgado, nos autos administrativos
correspondentes aos autos de infração debcad n° 37.228.315-2, 37.228.316-0 e
37.228.317-9.
Em 23/03/2010 o processo n° 13888.003324/2009-50, ao qual este se encontra
apensado, foi remetido à DRF de origem para elaboração de informação fiscal, com a finalidade
de esclarecer sobre a observância, na autuação, das disposições constantes na ação judicial
mencionada pela defesa, bem como para apresentação dos documentos atinentes ao
cancelamento da isenção da autuada.
Manifestou-se, a autoridade fiscal, às fls. 692/693 daqueles autos, informando, em
síntese, que durante o procedimento fiscal o contribuinte não apresentou informações sobre a
existência de ação judicial.
Apresenta, em seguida, informações acerca do procedimento que culminou com o
cancelamento da isenção da autuada, anexando os documentos de fls. 694 a 774.
Cientificado sobre o conteúdo da diligência realizada, o contribuinte apresentou
manifestação complementar aduzindo, em síntese, que:
1. O cancelamento da isenção retroagiu a 01/07/94, atingindo período já decaído.
2. Menciona o Parecer da Consultoria Jurídica n° 2.272/00, argumentando que o ato
declaratório de cancelamento de isenção foi prematuro pois deveria o INSS
representar ao CNAS e, após o cancelamento do CEBAS (e se isso ocorresse),
cancelar a isenção.
3. Informa que com a superveniência da decisão judicial, nova realidade se
estabeleceu, não podendo a autoridade fiscal invocar a aplicabilidade de ato
administrativo sobreposto por uma decisão judicial transitada em julgado.
4. Sustenta a existência de vício insanável na presente autuação, uma vez que a
fiscalização teve como motivação o cancelamento da isenção com fundamento
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003323/2009-13

nos incisos IV e V da Lei n°8.212/91, ao contrário do que determina a decisão
judicial.
5. Argumenta, ainda, que a instituição jamais teria que informar a fiscalização
acerca da existência da ação declaratória de imunidade, uma vez ter sido a União
parte nos autos, devidamente representada pela Advocacia Geral da União e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
6. Requer que as intimações sejam encaminhadas à advogada subscritora da
impugnação, assim como a informação acerca da inclusão do processo em pauta,
para fins de requerimento de sustentação oral.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 85 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁR1A EM GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar, a empresa, GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
CIÊNCIA DE ATOS E TERMOS PROCESSUAIS POR VIA POSTAL. ENVIO AO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO. REQUERIMENTO PARA
ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO. INDEFERIMENTO.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, indeferindo o requerimento para remessa do ato para endereço diverso,
indicado pelo procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, e apresentou seu Recurso
Voluntário de e-fls. 92/101, no qual, em síntese, sustenta que:
1. A decisão proferida em primeira instância merece ser integralmente reformada,
pois conforme comprovado através da impugnação apresentada, resta clara a
Improcedência do Auto de Infração, pois não há definição sobre a existência ou
não dos Créditos Tributários supostamente sonegados.
2. Pleiteia pela Improcedência do Auto de Infração diante da total ausência de
tipificação do “intuito de sonegar ou de não pagar”.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Em sessão realizada no dia 09 de junho de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.880 (e-fls. 107 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] O presente processo é relativo à exigência de multa por descumprimento de
obrigação acessória, por infração ao disposto no artigo 32, IV da Lei n° 8.212/91 (CFL
68), tendo em vista ter a entidade apresentado a GFIP sem a informação dos valores
pagos, devidos ou creditados aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhe prestaram serviços no período de 01/2004 a 11/2008.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003323/2009-13

Tendo em vista que o resultado do presente processo está diretamente relacionado ao do
processo no 13888.003324.2009-50, deve também ser convertido o julgamento em
diligência para os esclarecimentos necessários relacionados ao processo principal e, por
conseguinte, ao processo acessório de aferição multa.
Segundo a Recorrente foi reconhecida a sua imunidade, através da ação judicial
processo n° 1999.61.09.003124-3 da 2a Vara Federal de Piracicaba, com trânsito em
julgado em análise realizada pelo fisco federal não levou em consideração o disposto no
art. 14 do CTN, mas apenas o art. 55 da Lei no 8.212/91.
A ação judicial (processo n° 1999.61.09.003124-3) foi trazida à conhecimento durante o
processo administrativo, por ocasião da impugnação apresentada em 18/11/2009. A
entidade teve sentença procedente em seu favor e confirmada pelo TRF da 3a Região.
No entanto, após os debates do julgamento, verificou-se a necessidade de instruir o
processo com cópias das peças processuais objetivando averiguar o alcance da decisão
judicial prolatada, para que não restem dúvidas no julgamento a ser proferido no
Processo Administrativo.
Dessa forma, o colegiado entendeu por converter o julgamento em diligência para que a
entidade seja intimada a apresentar as peças processuais relacionadas ao processo
judicial n° 1999.61.09.003124-3, tais como, petição inicial, liminar, sentença e outras
peças que entender necessárias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os autos sejam
remetidos à unidade de origem e assim, proceda a intimação da entidade Recorrente,
para apresentar as peças processuais relacionadas ao processo n° 1999.61.09.003124-3,
tais como, petição inicial, liminar, sentença ou outros documentos que entender
necessários.
O prazo de intimação deve ser de, no mínimo, trinta dias, devido a restrição de
funcionamento dos órgãos judiciais em época de pandemia.
Diante da determinação contida na Resolução n° 2401-000.880 (e-fls. 107 e ss),
foram juntados aos autos os documentos de e-fls. 118 e ss.
Em seguida, tendo em vista cumprimento do disposto na Resolução, e
considerando que a Conselheira Relatora não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os
autos foram encaminhados à 1a TO/4aCâmara/2aSeção, para novo sorteio, tendo sido
redistribuídos a este Conselheiro, para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
2. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seus
patronos. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome dos seus advogados.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003323/2009-13

Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização em
relação ao contribuinte acima identificado, por infração ao disposto no artigo 32, IV da Lei n°
8.212/91, combinado com o artigo 225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, tendo em vista o fato da empresa ter apresentado a GFIP
sem a informação dos valores pagos, devidos ou creditados a segurados empregados, cuja
obrigação principal encontra-se lançada nos processos n° 13888.003324/2009-50 e
13888.003325/2009-02 referente ao período de 01/2004 a 11/2008.
Tendo em vista o descumprimento da obrigação acessória, foi aplicada a multa
estabelecida no §5° do artigo 32 da lei n° 8.212/91 e no artigo 284, II do RPS, correspondente a
100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
§4° do artigo 32 já mencionado.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo alega, em síntese, que a decisão
proferida em primeira instância mereceria ser integralmente reformada, pois não haveria
definição sobre a existência ou não dos Créditos Tributários supostamente sonegados. Entende,
pois, pela improcedência do Auto de Infração diante da total ausência de tipificação do “intuito
de sonegar ou de não pagar”.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003323/2009-13

Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem
conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido nos processos que
dizem respeito às correlatas obrigações principais.
Assim, não cabe rediscutir, no âmbito deste processo e que diz respeito ao
lançamento de obrigação acessória, o mérito da obrigação principal correlata, descabendo neste
foro, portanto, a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados no processo
próprio, cabendo apenas o exame das alegações concernentes aos fatos que serviram de
motivação fiscal para o reconhecimento do descumprimento da presente obrigação acessória,
bem como eventuais reflexos decorrentes do reconhecimento da ausência de fato gerador de
contribuições previdenciárias.
Isso porque, conforme visto, a empresa foi autuada por ter apresentado GFIP -
Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com
informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nesse sentido, os DEBCAD’s que deram origem à presente acusação fiscal, foram
julgados no âmbito deste Conselho, em colegiado de mesma instância, tendo sido decidido o
seguinte:
DEBCAD
PROCESSO
PERÍODO
DECISÃO
37.228.315-2
Contribuição devida pela empresa à
Previdência Social, inclusive aquela destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT), incidente
sobre: (i) a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados e
contribuintes individuais, constantes em folha
de pagamento; (ii) o salário in natura (cestas
básicas e benefícios de alimentação)
fornecido aos empregados sem a devida
inscrição no PAT - Programa de Alimentação
do Trabalhador; (iii) as bolsas de estudo
concedidas aos filhos dos empregados.
13888.003324/2009-50
01/01/2004 a
31/12/2008
CONHECER do Recurso
Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de
excluir do lançamento os
valores relativos ao auxílio
alimentação e às bolsas de
estudo concedidas aos filhos
dos empregados
(levantamentos “AL1 –
ALIMENTAÇÃO”, “BE1 –
BOLSA FILHO
FUNCIONÁRIO” e “BE2 –
BOLSA FILHO
FUNCIONÁRIO”).
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003323/2009-13

37.228.316-0
Contribuições Sociais Destinadas à
Seguridade Social correspondentes à
diferença de contribuição dos segurados, não
descontadas, incidentes sobre o valor das
bolsas de estudo concedidas pela entidade aos
filhos empregados, por força de Convenção
Coletiva de Trabalho e sobre o valor das
cestas básicas/benefício de alimentação.
13888.003325/2009-02
01/01/2004 a
31/12/2008
CONHEÇO do Recurso
Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO para declarar a
insubsistência do lançamento.
Assim, uma vez que já fora julgada por este Conselho as autuações nas quais
foram efetuados os lançamentos das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o
resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou
não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
Dessa forma, trazendo o que restara decidido nos processos que dizem respeito às
correlatas obrigações principais, para o caso dos autos, entendo que o presente lançamento
tributário deve ser declarado parcialmente improcedente, a fim de excluir da base de cálculo da
multa lançada os valores relativos ao auxílio alimentação e às bolsas de estudo concedidas aos
filhos dos empregados, constantes nos DEBCAD’s 37.228.315-2 e 37.228.316-0.
Em relação aos demais lançamentos, não excluídos nos autos das obrigações
principais, entendo que subsiste a multa aplicada, eis que não demonstrou o recorrente, de modo
objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de cumprir a obrigação
instrumental, sendo este ônus do sujeito passivo.
A propósito, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Ademais, a multa aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos que, muito
embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipificam
infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas no artigo 32,
inciso IV da Lei n° 8.212, de 24.07.91, e §§ 30 e 9°, acrescentados pela Lei n° 9.528, de
10.12.97, combinado com o art. 225, inc. IV e §§ 2°, 3° e 40 do "caput" do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
Dessa forma, o eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de
prejuízos, não afasta a aplicação da presente multa. A exigência da penalidade, tal como prescrita
em lei, independe da capacidade financeira ou de existência de danos causados à Fazenda
Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que independe de boa-fé ou de alegada adequação à
sua imposição.
Cabe pontuar, ainda, que as informações constantes do documento de que trata o
inciso IV, são de extrema importância, pois servem como base de cálculo das contribuições
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como compõem a base de dados
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003323/2009-13

para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários (art. 32, § 2°, da Lei n°
8.212/91).
Como consequência da incorreção da GFIP, tem-se que: (i) a previdência social
deixa de receber informações que possibilitem compor sua base de dados relativamente às
contribuições devidas pela empresa, e (ii) a previdência social deixa de receber informações que
possibilitem compor sua base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios aos
segurados do RGPS.
Destaca-se, ainda, que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos
como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
O descumprimento da obrigação principal dá ensejo, portanto, à constituição do
crédito previdenciário, com a exigência do principal não recolhido acrescido de multa e juros
moratórios; enquanto o descumprimento da obrigação acessória tem como consequência a
lavratura do Auto de Infração, exigindo a penalidade prevista para cada tipo de infração.
Fica evidente, portanto, que a obrigação de a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciária, constitui obrigação distinta do
recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de arrecadação –
GPS.
Dessa forma, quando o sujeito passivo apresente a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciária, incorre, na prática, na infração prevista no no
§5°, inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212/91, c/c art.225, IV e parágrafo 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
O descumprimento da referida obrigação acessória, com a consequente imposição
de multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de
fazer (apresentar GIFP com dados correspondentes aos fatos geradores), enquanto, na segunda,
tem-se uma obrigação de dar (pagar as contribuições devidas).
E, ainda, cabe pontuar que o eventual pagamento da obrigação principal, ou
inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da presente multa. A exigência da penalidade,
tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de existência de danos causados
à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que independe de boa-fé ou de alegada
adequação à sua imposição.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003323/2009-13

Sobre os demais argumentos lançados pelo contribuinte, notadamente acerca da
inconstitucionalidade/legalidade das normais legais, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Dessa forma, consolidando o raciocínio exposto, entendo que o presente
lançamento tributário deve ser declarado parcialmente improcedente, a fim de excluir da base de
cálculo da multa lançada os valores relativos ao auxílio alimentação e às bolsas de estudo
concedidas aos filhos dos empregados, constantes nos DEBCAD’s 37.228.315-2 e 37.228.316-0.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir da base de cálculo da multa lançada os
valores relativos ao auxílio alimentação e às bolsas de estudo concedidas aos filhos dos
empregados, constantes nos DEBCAD’s 37.228.315-2 e 37.228.316-0.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 201
DF CARF MF
Original